Tribunal: TJDFT
Processo: 0745224-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando a afastar a obrigação de indenizar ou à redução do valor da condenação.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Força maior. Covid-19. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato firmado, exigindo que fossem reajustadas as condições do seu cumprimento. Os autores, em 29/11/2019, adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, para Milão/ITA. O voo estava programado para o dia 22/10/2020, com retorno em 01/11/2020. Não obstante, cerca de quinze dias antes da data de partida, o voo foi cancelado e os autores não conseguiram realocação em outro voo. Não obstante o aborrecimento inerente à situação narrada, é fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo. Assim, resta caracterizada a força maior, que libera o transportador de responsabilidade por danos decorrentes dos cancelamentos, na forma do art. 393 do Código Civil. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e os referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Ademais, especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o, afasta a reparação, de modo que não cabe indenização. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J